Tribunal: TJMT
Processo: 1010661-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1010661-77.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: EVANDRO APARECIDO DOS SANTOS ZAMPIERI
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por Evandro Aparecido dos Santos Zampieri, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu a segurança para determinar sua nomeação “no cargo de Professor – Nível Superior – Graduação em Informática, município de Tangará da Serra”, nos termos do voto da Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (Id 32831970).
Pois bem.
Em consulta ao Diário Oficial do Estado de Mato Grosso publicado em 13.08.2021 (edição n. 28.063, p. 07/08, cópia anexa), observa-se a publicação do Ato n. 4.291/2021, que deu cumprimento à decisão judicial que ora se executa.
Diante desse quadro, intime-se o exequente para que tome ciência do cumprimento do acórdão exequendo.
Ademais, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o arquivamento destes autos, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça
III